Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740985-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S/A Agravada (s): LUCIANO DO NASCIMENTO GAMA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que impugna, efetivamente, a decisão de ID 197703514, de 22 de maio de 2024, que indeferiu, expressamente, o pedido formulado pelo credor (ID 178743190) dada a inocuidade da medida postulada (efetivamente o pedido de ofício à SUSEP); E APESAR de apontar que o pedido foi indeferido pelo juízo conforme decisão de ID 249739183, inclusive mencionando os termos da decisão anterior, efetivamente apreciada, que rejeitou o pedido de expedição de ofício à SUSEP, formulado na petição de ID 178743190, de 20 de novembro de 2023, mantendo a decisão ID 197703514, de 22 de maio de 2024. O presente agravo foi interposto somente em 23/09/2025. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator